Tribunal: TJMT
Processo: 1004714-19.2019.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
:
1004714-19.2019.8.11.0040

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO, DUPLICATA]

RELATORA:
DES(A
). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 10.409.614/0001-85 (EMBARGADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), EMERSON CARLOS PEDROSO - CPF: 287.174.579-04 (ADVOGADO), EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.593.190/0001-47 (EMBARGANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), DAIANA ANDREIA MULLER - CPF: 077.216.539-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1004714-19.2019.8.11.0040

EMBARGANTE:
EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

EMBARGADO:
ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC/15 – DECISÃO SURPRESA – RECURSO PROVIDO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a
matéria.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUÍMICA EIRELI
opõe recurso de embargos de declaração (ID 197961188) objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 193422663, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto por
ALTA - AMÉRICA LATINA TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA,
ora embargada

que, por maioria, deu provimento ao recurso para reconhecer a dívida inaugural como título executivo judicial, determinando o prosseguimento na forma de execução, bem como condenou a requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa em favor da parte credora.

Em síntese, sustenta que o acórdão embargado é contraditório pois o processo de origem foi extinto por ausência dos pressupostos legais à propositura da ação monitória, não sendo mencionado pelos julgadores que se encontram presentes os requisitos do artigo 700 do CPC/15.

Assevera que há contradição ao se converter em título executivo, tendo em vista a ausência dos requisitos da ação monitória.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 203839665).

É o
relatório.-

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

No caso, a embargante alega que o acórdão é contraditório uma vez que apesar de a ação não preencher os requisitos do artigo 700 do CPC/15, a dívida cobrada foi convertida em título executivo.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, o aludido vício.

Isto porque, verifica-se que o voto condutor foi claro ao fundamentar o motivo pelo qual o feito não deveria ser extinto e o débito convertido em título executivo. Vejamos:

“V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes pares.

Versa a presente apelação, em decorrência da ação monitória sobre a cobrança de insumos agrícolas, adquiridos pela apelada em 16/09/2015, para aplicação em sua atividade comercial. A compra perfez a quantia de R$ 94.120,00 (noventa e quatro mil, cento e vinte reais), conforme fazem prova a duplicata e nota fiscal, ambas de n.º 394 (Id. 181411192 e 181411193), com vencimento pactuado para o dia 30/05/2016, ambas sem aceite.

O ponto central e controverso da demanda, paira sobre a não conversão do título em mandado executivo. Conforme se verifica da sentença, a juíza a quo entendeu, mesmo diante da intempestividade dos embargos monitórios, extinguir o feito sem resolução de mérito, alegando a ausência dos requisitos previstos no art. 700 do Código de Processo Civil.

E, analisando detalhadamente o conjunto probatório, hei por manter a decisão singular.

No caso em concreto, a duplicata apresentada (Id. 181411192) não está datada e não contém o aceite do devedor.

Colaciono:

[...]

O pedido de orçamento (Id. 181411194) e a nota fiscal (Id. 181411192) por si só são provas unilaterais, podendo serem feitas pela própria apelante a qualquer momento, ademais, ambas não possuem assinatura, razão pela qual não servem de comprovação de que os serviços tenham sido efetivamente prestados, como já consignado pelo magistrado a quo na sentença proferida.

Outrossim, o apelante apresentou carta fiança como meio de prova, entrementes, de forma genérica para eventuais compras futuras, não servindo de prova, a meu sentir.

Nesse sentido, em que pesem as alegações do apelante, não há provas da entrega da mercadoria ou serviços pois não há aceite nas Notas Fiscais, duplicatas emitidas e Ordens de Serviço acostadas aos autos, aptas a gerar a presunção da existência do crédito.

Sobre o tema, dispõe a Lei 5.474/68, em seu artigo 15, veja-se:

Art
15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

I-
de
duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II -
de
duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos
arts
. 7º e 8º desta Lei.

§ 1º - Contra o sacador, os endossantes e respectivos avalistas caberá o processo de execução referido neste artigo, quaisquer que sejam a forma e as condições do protesto.

§ 2º - Processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE PROTESTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES – NOTAS FISCAIS EMITIDAS SEM ASSINATURA DO SUPOSTO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a duplicata sem aceite, não protestada, não é hábil a amparar ação de execução de título extrajudicial. No caso concreto, a parte autora não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica entre as partes. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MS - AC: 00228115820118120001 Campo Grande, Relator: Des. Alexandre
Raslan
, Data de Julgamento: 26/01/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2023) – Grifei.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA EMBARGADA
- Execução de título extrajudicial fundada em duplicatas sem aceite e notas fiscais sem comprovante de entrega de mercadorias – Títulos sem lastro – Ausência de título líquido, certo e exigível – Extinção da ação que era de rigor – Sentença mantida. Recurso não
provido.
(
TJ-SP - AC: 10019309320208260306 SP 1001930-93.2020.8.26.0306, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 13/10/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2022) – Grifei.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual," ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução "(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1519538/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
15/12/2020).

No presente caso, ainda, as duplicatas apresentadas pelo apelante não foram protestadas. Ainda, nesse sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DUPLICATA SEM ACEITE - FALTA DE PROTESTO - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a duplicata sem aceite, não protestada, não é hábil a amparar ação de execução de título extrajudicial. (
TJMS .
Agravo de Instrumento n. 1408696-35.2020.8.12.0000, Anaurilândia, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 04/08/2020, p: 14/08/2020) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATA - SEM ACEITE - NOTA FISCAL SEM COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS - SEM PROTESTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A duplicata sem aceite, desacompanhada do instrumento de protesto, e a nota fiscal, sem a prova da efetiva entrega das mercadorias, não são documentos hábeis a comprovar a relação jurídica alegada pelo autor, sendo inidônea, para tanto, a prova testemunhal, não havendo como compelir a requerida a arcar com o valor evidenciado na nota fiscal.
( TJMS
. Apelação Cível n. 0102119-22.2006.8.12.0001, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, j: 28/11/2017, p: 12/01/2018) – Grifei.

Ao arremate, sobre o pedido de prova testemunhal a qual foi indeferida.

Coaduno com o atual entendimento de que é cabível em ação monitória, observado o princípio da busca da verdade real, entrementes, a jurisprudência desta Corte é cristalina, verberando que não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova.
Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

Nesse sentido, a Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. IMPOSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pelo indeferimento da denunciação da lide. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, bem como de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme preconizam as Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. De qualquer sorte, a jurisprudência desta Corte é hialina ao asseverar que "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se
o denunciante objetiva
eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (
AgInt
no
AREsp
1.483.427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24//2019,
DJe
de 30/9/2019). 3.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 389504 SP 2013/0291056-7, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2022) – Grifo nosso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez) por cento para o novo importe de 12% (doze) por cento sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia à eminente relatora, primeiro, porque a decisão do juiz sentenciante surpreendeu a parte apelante, uma vez que reconheceu a intempestividade dos embargos monitórios, que estava numa fase com provas deferidas, e arvorou-se em decidir de ofício uma matéria decidida em despacho inaugural.

Quando proferiu o despacho inaugural, o magistrado condutor do feito determinou que a parte contrária fosse citada, para que fizesse o pagamento ou oferecesse embargos, sob pena de a dívida apontada na petição inicial ser constituída em título executivo judicial. É um despacho inaugural que já se consolidou.

Se os embargos monitórios foram considerados intempestivos, data máxima vênia, não poderia o magistrado sentenciante, primeiro, surpreender a parte apelante, em total ofensa à vedação de decisão surpresa; e
segundo, arvorar-se
em decidir de ofício, até porque, é vedado ao juiz em processos executivos, igualmente em ações monitórias, arvorar-se em imiscuir em questões meritórias que devem ser defendidas pela parte contrária.

Portanto, peço imensas vênias, não vejo o acerto da sentença recorrida, em absoluto. Inclusive, Desembargador Sebastião de Moraes Filho deu-me uma luz no voto do julgamento anterior, quando mencionou acerca da imutabilidade das decisões, com previsão no Código de Processo Cível.

Se já estava decidido no despacho inaugural e não houve recurso, e a única matéria de defesa foi considerada intempestiva, tem que prevalecer a decisão inicial, ou seja, converter a dívida apontada na petição inicial em título executivo.

Primeiramente, deveria ser anulada a decisão, porque foi uma decisão surpresa para parte contrária e a douta advogada afirmou que estava até com possibilidade de instrução probatória nos Embargos Monitórios.

Se os Embargos Monitórios foram considerados intempestivos, o juiz não poderia surpreender a parte contrária julgando extinta, por ausência de prova documental da comprovação de entrega de mercadoria. É totalmente incabível essa sentença, com todo o respeito ao magistrado que sentenciou.

Desse modo, é caso de dar provimento ao recurso, para considerar nula a sentença, por se tratar de decisão surpresa, bem como, pela imutabilidade das decisões judiciais das quais aqui insere-se o despacho inaugural, em que constou se não houver pagamento ou embargos, a dívida será constituída em título executivo judicial.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a dívida inaugural como título executivo judicial, determinando prosseguimento na forma de execução.

Como houve condenação em primeiro grau, é preciso que haja condenação em segunda instância também. Assim, fixo em 10% sobre o valor da causa, em favor da parte credora.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia à eminente relatora, para acompanhar a 1ª Vogal – Desa. Marilsen Andrade
Addário
, pelo
seguinte
aspecto, a ação monitora é uma ação especial catalogada no Código de Processo Civil, neste viés, quando existe regra própria, não poderemos fazer outra interpretação, e o §2º do artigo 701 do CPC é claro:

§ 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.

Quero dizer, se os embargos foram intempestivos, nada mais justo, que converter em título executivo judicial, até porque, além desse dispositivo, trata-se de um direito disponível e qualquer outra diligência do juiz no sentido de verificar a origem do título é completamente descabível.

Com esses aspectos, acompanho a eminente 1ª vogal, Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

É como voto.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO. A 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) DEU PROVIMENTO E FOI ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DAIANA ANDRÉIA MÜLLER, OAB/MT Nº 30740/A.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2ª VOGAL):

Senhora Advogada,

Vislumbro que no teor do acórdão nada fala sobre intempestividade, mas Vossa Excelência mencionou em sua sustentação oral. Estamos julgando o mérito da ação.

Neste mister, eventual questão de intempestividade poderá ser tratada em sede de embargos de declaração.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DAIANA ANDRÉIA MÜLLER, OAB/MT Nº 30740/A:

Excelência, pela ordem,

Nesse caso, a intempestividade que eu trato foi dos embargos monitórios apresentados.

Com essa intempestividade dos embargos monitórios, ele foi rejeitado, porém, ao invés de constituir o título executivo, conforme dispõe o art. 701 do CPC, a magistrada de origem extinguiu a ação monitória.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho a divergência instaurada pela 1ª Vogal - Desembargadora Marilsen Andrade
Addario
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho a divergência instaurada pela 1ª Vogal - a Desembargadora Marilsen Andrade
Addario
.” (ID
193422663
)

Logo, não se verifica a contradição apontada.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024